Tribunal: STF
Processo: HC 86659
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO - PRISÃO PREVENTIVA. A excepcionalidade maior da
   prisão preventiva direciona à observação rígida dos prazos
   processuais. Extravasados, cumpre reconhecer a ilicitude da
   custódia, afastando-a.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO -
   ORDEM DEFERIDA A CO-RÉU - EXTENSÃO. Uma vez configurado o excesso
   de prazo, impõe-se a soltura do acusado, até então simples
   acusado. Esse enfoque é robustecido com a existência de
   pronunciamento judicial beneficiando, pela mesma razão,
   co-réu.